Tribunal: TJES
Processo: 5036800-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036800-61.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. MANUTENÇÃO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP). A defesa requer a impronúncia, por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há suporte probatório mínimo para manter a pronúncia do recorrente;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos que autorizam a desclassificação para o crime de lesão corporal;
(iii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413, § 1º), conforme entendimento do STJ no AgRg no AREsp 2.263.936/MG.

A materialidade do delito se comprova pelos documentos juntados ao processo, incluindo boletim unificado, laudo de lesões corporais, laudo médico e relatórios policiais.

Há indícios consistentes de autoria, extraídos dos depoimentos da vítima e da testemunha, que apontam o recorrente como autor do golpe de faca desferido na região do pescoço.

A análise do elemento subjetivo — especialmente sobre a presença de dolo de matar — é competência do Tribunal do Júri, não sendo cabível desclassificação na ausência de certeza jurídica sobre a inexistência de animus necandi, conforme orientação do STJ no AgRg no HC 727.538/AL.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, havendo indícios de que o ataque surpreendeu a vítima e dificultou sua defesa; entendimento alinhado ao AgRg no AREsp 1.681.503/MS.

A tese defensiva de legítima defesa não se sustenta, pois inexiste prova inequívoca da excludente de ilicitude, além de os autos indicarem que a agressão somente cessou por intervenção de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5036800-61.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 16059499 – fls. 49/58), proferida pelo MM ª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inciso IV c/ art. 14, inc. II, ambos do CP).

Em suas razões recursais (id 16059499 – fls. 21/35), a defesa pleiteia a impronúncia do réu, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, bem como o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Sobre os fatos
, narra a denúncia(id.16059501 – fls. 08/10) que, em 11 de março de 2024, no Bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, o denunciado Leonardo Dias de Souza Filho, munido de uma faca e com intenção de matar, desferiu um golpe contra o pescoço de sua irmã, Maria Cristina Duarte de Souza, a qual somente não veio a óbito devido à intervenção de outro irmão, Paulo, que conseguiu interver desarmá-lo.

Conforme apurado no inquérito policial, o crime decorreu de desentendimentos familiares relacionados à disputa por um imóvel deixado como herança. Na ocasião, a vítima cumpria determinação judicial para retirada de elementos identificadores da residência quando o denunciado, ao ouvir o barulho, desceu munido de uma faca e a perseguiu até o interior do imóvel, onde consumou a agressão, desferindo um golpe com a arma branca no pescoço a vítima.

O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontrava desarmada e foi surpreendida pelo agressor.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 5398421 (id. 16059502 – fls.73/77), Laudo de Lesões corporais (id. 16059502 – fl. 61), Laudo Médico (id. 16059502 – fl. 55), Relatório Final (id. 16059502 – fl. 19/25), Relatório de Investigação em local de tentativa de Homicídio (id. 16059502 – fls. 35/40).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, destacando o depoimento da vítima Maria Cristina, que, em audiência de instrução e julgamento, relatou que o acusado, portando uma faca, abriu o portão e, embora tenha tentado correr para dentro do imóvel, não conseguiu fechá-lo a tempo, sendo atingida por um golpe.

Afirmou, ainda, que o agressor se preparava para desferir nova facada, o que somente não ocorreu em razão da intervenção de seu irmão Paulo, que conteve o denunciado.

Na mesma linha, tem-se o depoimento da testemunha Paulo Duarte de Souza, que em juízo afirmou não ter presenciado o momento exato em que a vítima foi golpeada, mas declarou que somente eles estavam na residência. Disse que, ao ser informado por Maria Cristina de que fora esfaqueada pelo denunciado, imediatamente conteve Leonardo, segurando-lhe o braço que portava a faca, ocasião em que ambos caíram ao chão. Relatou que seu sobrinho chegou ao local e interveio, momento em que a vítima colocou a mão no pescoço devido ao sangramento intenso.

Desse modo, presentes a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de provas judicializadas, apontando indícios de autoria de crime doloso contra a vida, não prospera o pedido de impronúncia.

Ressalto que, a despeito da tese defensiva de ausência de dolo ou de atipicidade da conduta imputada ao recorrente, verifica-se que o golpe desferido com arma branca ocasionou ferimento perfurocortante em região supraclavicular, conforme consignado do Laudo de Lesão Corporal. Desse modo, é possível afirmar, ao menos em tese, que o acuado assumiu o risco de atentar contra a vida da vítima.

Ademais, à luz dos depoimentos colhidos, infere-se que a agressão somente foi interrompida quando Paulo conseguiu desarmar Leonardo, não sendo plausível sustentar a ocorrência de legítima defesa, a qual somente pode ser reconhecida quando a excludente de ilicitude se encontra demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Em idêntica direção, o pleito de
desclassificação
do crime para o delito de lesão corporal (art. 129 do CP), não merece provimento.

Nesse contexto, registro que apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, é tarefa que deve ser analisada pelo órgão judicial competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“(...) 6. Havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 727.538/AL,
relator Ministro Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022).

Prosseguindo, quanto às
qualificadoras
, registro que, embora a defesa tenha requerido o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, verifica-se, da análise da decisão impugnada, que o recorrente foi pronunciado apenas pela qualificadora prevista no inciso IV.

Ademais, ressalto que o decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente incompatíveis com os elementos colhidos na instrução, o que não ocorre na espécie. Há indícios suficientes de que o delito foi, em tese, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, mesmo tentando refugiar-se no interior da residência, foi surpreendida e atacada com arma branca, sem possibilidade de reação.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16364466),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.